Tribunal: TJES
Processo: 5006469-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006469-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANILDO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006469-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANILDO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESASSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, portador de tetraplegia e outras patologias graves, sob o argumento de que a unidade prisional não possui estrutura para os cuidados necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se resta comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar assistência médica adequada à enfermidade do apenado, de modo a autorizar, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a custodiado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regimes fechado ou semiaberto é medida excepcional que exige prova inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico nas dependências do presídio ou em rede pública de saúde. 4. O acervo probatório demonstra que o agravante recebe acompanhamento neurológico contínuo e atendimento por equipe multiprofissional dentro da unidade prisional. 5. Consta nos autos que o reeducando foi encaminhado ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES), recebeu equipamentos de acessibilidade (cadeiras de rodas e banho) e realiza fisioterapia semanal intramuros. 6. A administração penitenciária tem observado o dever de assistência à saúde previsto no art. 14 da LEP, encaminhando o interno à rede externa quando a complexidade do caso exige. 7. A existência de doença grave, por si só, não justifica o benefício quando o Estado demonstra capacidade de prover os cuidados necessários à manutenção da dignidade da pessoa humana no ambiente carcerário. 8. O pedido de perícia complementar é desnecessário quando os relatórios médicos oficiais são claros e suficientes para atestar a regularidade do tratamento fornecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar para apenados em regime fechado exige prova da extrema debilidade por doença grave aliada à impossibilidade de assistência médica no sistema prisional.

O fornecimento de tratamento multidisciplinar e equipamentos de reabilitação pela unidade prisional afasta a alegação de desassistência estatal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 14 LEP, art. 117 CPP, art. 318

Jurisprudência relevante citada
: TJES - HCCrim 5021756-10.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; julgado em 31/03/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006469-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANILDO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de execução penal interposto por
Vanildo Ferreira
contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

O agravante, que cumpre pena em regime fechado nos autos da Execução Penal nº 2000690-17.2025.8.08.0035, sustenta ser portador de tetraplegia, cisto aracnoide com compressão medular e dano vascular. Alega que tais condições são irreversíveis, incapacitantes e o tornam dependente de terceiros, de modo que o ambiente prisional não ofereceria estrutura compatível com seu quadro clínico, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

O recurso não merece prosperar.

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é destinada, em regra, a beneficiários do regime aberto. Embora jurisprudência admita a extensão aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionalíssimas, tal concessão exige prova inequívoca da impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar assistência médica adequada à enfermidade do apenado.

Na espécie, acervo probatório demonstra que o reeducando recebe atendimento por equipe multiprofissional e acompanhamento neurológico contínuo. Conforme relatório médico da unidade prisional, o agravante foi encaminhado ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES) para avaliação fisioterapêutica e adequação de equipamentos, tendo recebido cadeira de rodas e cadeira de banho.

Documentação registra, ainda, atendimento fisioterapêutico semanal prestado intramuros e encaminhamentos à rede pública especializada quando complexidade extrapola capacidade da unidade, em observância ao art. 14 da LEP.

A existência de doença grave, por si só, não autoriza concessão de prisão domiciliar quando demonstrado que estabelecimento prisional oferece tratamento médico adequado. Nesse sentido:

A existência de doença grave por si só não autoriza a concessão de prisão domiciliar quando demonstrado que o estabelecimento prisional oferece o tratamento médico adequado ao custodiado. /dispositivos relevantes citados: CPP art. 312 e art. 318. (TJES; HCCrim 5021756-10.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data 31/03/2026)

No caso concreto, não restou comprovada desassistência estatal ou incapacidade do sistema em prover cuidados necessários.

Quanto ao pedido subsidiário de perícia complementar, revela-se prescindível, uma vez que elementos dos autos são suficientes para demonstrar a adequação do tratamento fornecido e a impertinência da medida pleiteada.

Pelo exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao agravo em execução
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a prisão domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.